Tribunal: TJMT
Processo: 1017125-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1017125-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
AGRAVADO: LAERTE LANNES DA COSTA, GENELICE ALVES DOS SANTOS, O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Por motivo de foro íntimo manifesto minha suspeição para atuar neste processo.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator